Tribunal: TJDFT
Processo: 0727551-30.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRESA INTERMEDIÁRIA DE PAGAMENTOS. APLICATIVO. COMPRA NO CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÃO NÃO RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO VERIFICADA.
1. O recurso de apelação, por força do disposto no artigo 1.012, do Código de Processo Civil é dotado de efeito suspensivo como regra, o que a doutrina denominou de efeito ope legis. 1.1. Não se enquadrando, o caso concreto, em qualquer das exceções previstas nos incisos I a VI do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, carece a parte apelante de interesse quanto à atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
2. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autora e ré se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidora e fornecedora, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.
2.1. Conquanto atue como intermediária de pagamentos, evidente que a empresa apelada integra a cadeia de fornecimento dos serviços ofertados à consumidora apelante, na medida em que viabiliza a realização de compras e transações diversas pelos usuários do aplicativo, auferindo inclusive um percentual de lucro sobre as vendas concretizadas.
3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu artigo 14, que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, de modo que não é necessário analisar a existência de culpa para que seja estabelecida a responsabilidade pela reparação de danos, basta que sejam evidenciados o liame de causalidade entre o defeito no serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor.
4. Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, não há como atribuir à parte autora o ônus de comprovar fato negativo, por absoluta impossibilidade, de modo que cabe à empresa fornecedora - componente da cadeia de serviços - demonstrar os fatos positivos contrapostos às alegações negativas feitas pela autora, a fim de demonstrar a validade e a correção dos débitos.
5. No caso dos autos, a empresa apelada procedeu à juntada de documentos contendo os dados da transação impugnada pela apelante, a par de demonstrar que, desde a instalação do aplicativo pela apelante, a conta utilizada pela usuária sempre permaneceu ativa em um único dispositivo telefônico.
5.1. Os elementos de prova coligidos aos autos demonstram que a operação fora realizada sem alteração de senha, com aparelho celular autorizado e biometricamente validado no aplicativo PicPay, não havendo elementos indicativos da ocorrência de fraude/irregularidade na operação que originou o débito objeto da ação.
6. Apelação parcialmente conhecida e, no mérito, desprovida. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa.